Tribunal: TJDFT
Processo: 0715534-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715534-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON DE SOUZA MATOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Tendo em vista a ausência de pedido liminar, intime-se o agravado a apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2024 13:58:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora